Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-12.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008529-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J.QUERINO FILHO - CNPJ: 07.510.954/0001-93 (APELADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), Ruy de Souza Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada por J.Querino Filho em face de Banco Bradesco S.A., diante da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato bancário que não foi celebrado por ela. A parte autora comprovou que jamais firmou a referida contratação e demonstrou, por meio de laudo pericial grafotécnico, que a assinatura aposta no contrato é falsa. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O banco interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a parte autora e a instituição financeira, apta a justificar a inscrição nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, razão pela qual o banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

4. Compete ao credor comprovar a existência da relação jurídica, conforme entendimento consolidado, sobretudo quando a parte autora nega a contratação e alega fato negativo.

5. O laudo pericial grafotécnico, produzido nos autos, conclui que a assinatura no contrato bancário não partiu do punho da parte autora, caracterizando fraude e tornando inexistente o vínculo contratual.

6. A fraude em contratos bancários configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, sem comprovação de relação jurídica válida, constitui negativação indevida e gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado diante das particularidades do caso, inclusive a repercussão negativa à imagem da pessoa jurídica autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato bancário, caracterizada como fortuito interno. 2. A negativação indevida do nome do consumidor, em razão de contrato fraudulento, configura dano moral
in re ipsa
. 3. O ônus de comprovar a existência da relação jurídica em ações declaratórias de inexistência de débito incumbe à instituição credora. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a natureza e repercussão da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14, e 3o, § 2o; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1037091-11.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1023410-32.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000118-09.2024.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1013416-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer,
ajuizada por J.QUERINO FILHO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando, por conseguinte, a exclusão da inscrição indevida do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao ônus de sucumbência.

Nas razões recursais, a instituição financeira defende, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da sentença até o julgamento do recurso.

Além disso, sustenta, em síntese, a existência de relação jurídica válida com o recorrido, decorrente de contratação legítima que embasou a negativação impugnada. Com isso, não há que falar em irregularidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito por inadimplemento contratual, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Ainda, alega a ausência de demonstração efetiva de dano moral, afirmando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, aduzindo que o autor se pautou em alegações genéricas e contraditórias, devendo ser afastada a condenação ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

Contrarrazões no Id. 284611908.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer,
ajuizada por J.QUERINO FILHO, pessoa jurídica representada por João Querino Filho, em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando ter tido seu nome indevidamente negativa em razão de débito inexistente, sustentando que jamais celebrou contrato com a instituição financeira requerida. Todavia, ao buscar informações junto ao banco requerido, tomou conhecimento de contrato de financiamento, firmado a partir de conta corrente que, conforme demonstrou nos autos, foi cancelada por suspeita de fraude, sendo mantida, inobstante, a contratação.

Pugnou pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 7.496,06 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Citada, a ré apresentou sua contestação defendendo a regularidade da contratação.

Extrai-se da longa tramitação do feito que foi determinada a realização de perícia grafotécnica, estando o laudo devidamente acostado no Id. 173371005 – autos de origem.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

“[...]As argumentações da parte autora, de que não realizou os empréstimos com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pelo Autor Id. no. 12055715.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pelo autor.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°173371005:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
as assinaturas questionadas no documento acostado no ID no 12055715, não foram opostas com o próprio punho do Sr. João Querino Filho
, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 24 (vinte e quatro) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado..”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

[...]

Comprovada a conduta negligente da ré, com reflexos negativos na empresa autora, não há como lhe negar a restituição do dano moral experimentado.

[...]

Assim condeno no patamar de R$ 15.000,00, valor que bem espelha o quantum devido em consonância com o binômio razoabilidade e punibilidade, porquanto um montante menor não serviria de punição ao réu, um dos maiores bancos brasileiros, com os maiores lucros do setor.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação de indenização por danos morais e materiais para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida

III - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais). [...]”.

A controvérsia cinge-se à suposta (ir)regularidade na inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, imputada ao Banco Bradesco S.A., bem como à existência ou não de dano moral indenizável.

Pois bem.

De início, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do CDC.

Prosseguindo, a questão em análise prescinde de maiores digressões.

O banco apelante sustenta que a negativação decorreu do exercício regular de direito, derivado de relação jurídica válida, regularmente firmada. Ainda, aduz que, mesmo na hipótese de equívoco quanto a irregularidade da contratação e inscrição indevida do nome da autor nos cadastros de proteção ao crédito, não haveria comprovação de abalo moral a justificar a condenação.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

É cediço que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica, a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso concreto, os argumentos da instituição financeira se mostram inócuos frente ao arcabouço probatório formado durante toda a instrução processual, notadamente o Laudo Pericial em que, aferindo a autenticidade da assinatura declinada na Cédula de Crédito Bancário que deu azo ao débito questionado, consignou que a assinatura não partiu do punho do Autor. Vejamos a conclusão do
expert:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
as assinaturas questionadas no documento acostado no ID no 12055715, não foram opostas com o próprio punho do Sr. João Querino Filho
, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 24 (vinte e quatro) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

Assim, restou comprovada a ocorrência de fraude, presumivelmente perpetrada por terceiro, mas sem que isso afaste a responsabilidade da instituição financeira.

Aliás, nesse sentido é o entendimento desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037091-11.2017.8 .11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSGINADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FRAUDE EM CONTRATO FÍSICO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 373, II DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 1. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura no contrato físico “sub judice”, demonstrando a conduta ilícita da instituição financeira. 2. O banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral. 3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, é razoável e proporcional aos transtornos sofridos pela autora, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados. [...]”(N.U 1023410-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Nesse cenário, a fraude se caracteriza como fortuito interno, vinculada ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição, restando configurada a falha na prestação e, à luz do art. 14 do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor, impondo-se o dever de indenizar.

Aliás, tal entendimento já foi inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479 do STJ)

Outrossim, diante da ausência de contratação legítima, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito revelou-se manifestamente indevida, configurando o dano
in re ipsa,

que independe de comprovação do abalo ou sofrimento, ensejando, consequentemente, o dever de indenizar.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DE CORREÇÃO E JUROS SEGUNDO A LEI No 14.905/2024. [...] A empresa apelante não comprova diligência suficiente para prevenir fraude na contratação, configurando falha na prestação do serviço.
A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa,
conforme entendimento pacífico dos tribunais. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não afasta o direito de ação nem a responsabilidade da fornecedora. O valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem seguir a Taxa Selic, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, mantido o índice anterior (INPC e juros de 1% a.m.) até essa data.[...]” (
TJMT
- N.U 1000118-09.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]3. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito, encargo que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. 4. A ausência de demonstração da relação jurídica impossibilita a cobrança do débito e torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes. 5. A jurisprudência reconhece que
a negativação indevida configura dano moral in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto. 6. O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido. [...]” (
TJMT
- N.U 1013416-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (g.n)

No tocante ao
quantum
arbitrado, sopesando as particularidades do caso concreto, o tempo de tramitação do feito e, especialmente diante da repercussão que tal registro pode causar à imagem e à credibilidade de uma pessoa jurídica, maculando sua imagem perante o mercado local, revela-se adequado a quantia de R$ 15.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, constata-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, inexistindo vício ou equívoco que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025